Tribunal: TJBA
Processo: 8090374-05.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8090374-05.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: OCTAVIO DAVID FILHO

Advogado(s)
:
MARCEL FERRAZ DE SANTANA, FERNANDA BERG

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CONSUMIDOR IDOSO. REAJUSTES ANUAIS ABUSIVOS. VÍCIOS DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO CONFIGURADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pela operadora de plano de saúde coletivo por adesão contra acórdão que negou provimento à sua apelação, mantendo sentença que reconheceu a abusividade dos reajustes anuais aplicados ao contrato de consumidor idoso entre 2020 e 2023 — aumento de 122,96% contra 25,72% autorizados pela ANS para planos individuais no mesmo período —, com condenação à restituição dos valores cobrados a maior. A Embargante aponta cerceamento de defesa pela não realização de perícia atuarial, omissão quanto à conformidade dos reajustes com o padrão de mercado, à entrega de extratos à estipulante (art. 14 da RN ANS 389/2015) e aos argumentos de liberdade contratual, consequencialismo e art. 20 da LINDB, além de contradição na fixação dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

Verificar se o acórdão embargado contém omissão, contradição ou obscuridade nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se os embargos veiculam, em verdade, pretensão de reexame do mérito já decidido.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração destinam-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022, CPC), não sendo via adequada para rediscutir o mérito ou reformar a decisão por inconformismo com o resultado. Nenhum dos vícios apontados se configura: a questão probatória foi enfrentada detidamente; a ausência de referência expressa a cada argumento não configura omissão quando há fundamentação abrangente; e os argumentos de liberdade contratual, consequencialismo, art. 20 da LINDB e base de cálculo dos honorários foram todos respondidos no acórdão embargado. Os embargos constituem, na integralidade, reiteração dos argumentos já desacolhidos em sede de apelação, revelando inconformismo com o resultado, e não vício decisório.

IV. Dispositivo e
T
ese

Embargos de declaração
CONHECIDOS e REJEITADOS
, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

Tese:
Os embargos de declaração não são via adequada para rediscutir o mérito já decidido nem para obter a reforma da decisão por inconformismo com o resultado, ainda que sob o pretexto de prequestionamento (art. 1.022, CPC).

Legislação:
CPC
-

a
rt
s
. 1.022
,
art. 85, § 11;
CDC
-
art. 6º, III; art. 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro; art. 14 da Resolução Normativa ANS nº 389/2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8090374-05.2023.8.05.0001
, em que figuram como embargante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como embargado OCTAVIO DAVID FILHO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A)